Tribunal: TJDFT
Processo: 0003253-24.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA. PROCESSO CIVIL. PRAZO PROCESSUAL. LEI ESPECIAL. CONTAGEM CORRIDA. DEZ DIAS. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente teve a redação do artigo 198 inciso II alterada pela Lei no 12.594/2012, estabelecendo novo prazo de 10 dias corridos para a interposição de recursos.
2. O ECA que, por ser lei especializada, se sobrepõe ao Código de Processo Civil, que possui características mais gerais, firmando então que os prazos processuais recursais devem ser obedecidos como estipulados naquele estatuto.
3. A intimação foi disponibilizada no PJE no dia 25/05/2022. A publicação da Intimação no próximo dia útil, 26/05/2022. O início da contagem de prazo de 10 dias corridos se deu no dia 27/05/2022, projetando o prazo final para a interposição do recurso em 06/06/2022. A Apelação foi apresentada em 30/06/2022, data muito atrasada.
4. Recurso intempestivo e não conhecido. Unânime.